Tribunal: TJSP
Processo: 1009927-38.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. Ação Monitória.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes.
Demanda monitória fundamentada em notas fiscais originárias de contrato de aluguel de isotanques.
1. Manutenção do reconhecimento de grupo econômico e confusão patrimonial entre as rés. Requeridas que compartilham do mesmo patrono e do mesmo domínio de e-mail. Corré Markju que já esteve

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. Ação Monitória.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes.
Demanda monitória fundamentada em notas fiscais originárias de contrato de aluguel de isotanques.
1. Manutenção do reconhecimento de grupo econômico e confusão patrimonial entre as rés. Requeridas que compartilham do mesmo patrono e do mesmo domínio de e-mail. Corré Markju que já esteve sediada no endereço residencial do sócio da ré Marklog. Sócios de ambas as empresas que possuem o mesmo sobrenome. Mensagens eletrônicas demonstram que o Srs. Julio e Alexandre, ainda que cada um na posição de sócio de uma das rés, respondiam por ambas igualmente.
2. Responsabilidade solidária reconhecida. Inexistência de benefício de ordem. Caracterizada a confusão patrimonial, necessário estender a responsabilidade de pagar à corré Markju.
Autor que formulou em seu pedido inicial, além do reconhecimento de grupo econômico, a condenação das duas requeridas ao pagamento do débito.
3. Demandada alega que a rescisão do contrato ocorreu em julho de 2019, momento no qual comunicou a autora de que não utilizaria mais os tanques. Alegação que não subsiste, uma vez que, conforme documentação nos autos, a parte ré esteve em posse dos bens até março de 2020, termo final para cobrança dos aluguéis.
4. Exclusão da quantia relativa ao frete. Inexistindo contrato por escrito e ausente previsão legal, inviável condenar as rés ao pagamento das despesas relativas ao frete de devolução dos tanques.
Sentença reformada em parte apenas para reconhecer a responsabilidade solidária das correqueridas. Recurso da autora parcialmente provido e recurso da requerida desprovido.